Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊMCIA SOBRE O PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO DECLARATÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO.
1. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC). O dispositivo processual estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
2. Conclui-se que a sentença possui natureza jurídica mista, tendo julgado procedente o pedido declaratório e os condenatórios, de modo que os honorários devem ser fixados sobre o valor total da condenação.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.